Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência formulado pelo(a)(s) credor(a)(es) ANTONIO AUGUSTO LIMA FILHO, alegando a motivação da “doença grave”. Juntou(ram) os documentos que declaram que ele(a)(s) é(são) portador(a)(es) de “doença grave”. A fim de subsidiar a análise do pleito, intime-se o referido credor para promover a juntada de laudo médico legível, no qual deverá constar a CID e a identificação do profissional que o subscreve, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Brasília, 20 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto